Tribunal: STF
Processo: SIRDR 12
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, formalizado por Potelo Sistemas de Informação Ltda.- Me, com o objetivo de determinar a suspensão nacional dos processos —individuais ou coletivos—que versem sobre a licitude, ou não, da divulgação por provedor de aplicações de internet de dados de processos judiciais (em andamento ou findos) que não tramitem em segredo de justiça, bem como da existência, ou não, do dever de remover os referidos conteúdos das páginas dos provedores.



    A requerente aduz que 



    [s]uscitado o incidente no referido caso-piloto, fora o mesmo admitido pela Terceira Turma Cível - 3º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento de 04/12/2019 (acórdão publicado em 12/12/2019), sob a relatoria do Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, guardando o n. 0233575-44.2019.8.21.7000.



    Sustenta que



    o cerne da discussão [é] o direito constitucional à liberdade de informação (disposta no art. 5º, IX e 220 da Constituição Federal) e a regra constitucional da publicidade dos atos processuais (arts. 5º, LX e. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega que 



    [u]m levantamento não exaustivo contemplando apenas os processos em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (conduzido à época da instauração do IRDR perante o referido tribunal) identificou mais de 400 (quatrocentos) processos em tramitação na referida corte estadual (sem contar, portanto, os incontáveis findos que apreciaram, no passado, esse tema).



    Requer, ao fim, a suspensão nacional de todos os processos—individuais ou coletivos—que veiculem a matéria objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado na origem. 



    É o relato do necessário. Passo a decidir. 



    Preliminarmente, assento a competência da Presidência desta Suprema Corte para conhecer da presente suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas e para julgá-la (cf. SIRDR nº 4, SIRDR nº 5, SIRDR nº 6, SIRDR nº 7, SIRDR nº 8, SIRDR nº 9 e SIRDR nº 10 e SIRDR nº 11).



    O incidente de resolução de demandas repetitivas foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de Processo Civil de 2015. Ele é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de questão predominantemente de direito e risco à isonomia, à previsibilidade e à segurança jurídica. O incidente integra o microssistema de julgamentos repetitivos.



    Em notável estudo sobre o tema, os Professores Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas afirmam que:



    o escopo do IRDR é a tutela isonômica e efetiva, fundamentalmente, dos direitos individuais homogêneos e seu advento traduz o reconhecimento do legislador de que a chamada `litigiosidade de massa´ atingiu patamares insuportáveis em razão da insuficiência do modelo até então adotado, centrado basicamente na dicotomia tutela individual x tutela coletiva (ARRUDA ALVIM, Teresa; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 560).



    De acordo com os Professores Dierle Nunes e Aurélio Viana:



    [...] trata-se de uma técnica introduzida com a finalidade de auxiliar no dimensionamento da litigiosidade repetitiva mediante uma cisão da cognição por meio do procedimento-modelo ou procedimento-padrão, ou seja, um incidente no qual são apreciadas somente questões comuns a todos os casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do processo originário, que aplicará o padrão decisório em consonância com as peculiaridades fático-probatórias de cada caso [...] (NUNES, Dierle; VIANA, Aurélio. Precedentes: a mutação no ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p.284).



    Percebe-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas foi criado com o objetivo mediato de alterar o sistema processual brasileiro, imprimindo maior racionalidade, coerência, efetividade e uniformidade ao serviço de prestação jurisdicional, sem, contudo, afastar garantias constitucionais, entre as quais, a isonomia processual, o contraditório substancial, a ampla defesa, a segurança jurídica, o dever de boa-fé objetiva e o dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. O incidente consubstancia, assim, mais uma técnica do regime processual de causas repetitivas voltada para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro.



    Essa convicção é respaldada pela doutrina nacional. Com efeito, o Professor Alexandre Freire assenta o seguinte entendimento representativo:



    [a] preocupação com a coerência e uniformidade dos pronunciamentos judiciais no Brasil é algo indiscutivelmente presente no fórum e academia. A necessidade de estabilização e uniformização da interpretação das normas que compõe o direito brasileiro é inegável, assim como é inegável o fato de que não se alcançará jamais a plenitude dessas duas verdadeiras virtudes tão desejadas em qualquer sistema jurídico. Nada obstante, exigir respeito aos precedentes judicias no Brasil, é, na verdade, e nos dias atuais, uma medida completamente necessária para conferir segurança, igualdade e previsibilidade no Direito, dentre outros inegáveis motivos que a justificam. (FREIRE, Alexandre. Precedentes judiciais: conceito, categorias e funcionalidade. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (org). A nova jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 58)



    Em conformidade com a lição do Professor Pedro Miranda de Oliveira:



    A visão contemporânea de jurisprudência deve leva em conta a relevante contribuição que pode e deve dar para a distribuição da justiça de modo igualitário, sabido que a verdadeira e efetiva isonomia não se pode contentar com uma retórica de “ igualdade de todos perante a lei”. Ao contrário, deve abranger a efetiva igualdade, que será alcançada quando a norma é interpretada e aplicada de modo uniforme para as hipóteses análogas vale dizer: isonomia tanto na norma legislada quanto na norma judicada. Para isso, o conceito técnico-jurídico de jurisprudência, em sua versão contemporânea, não pode ficar dissociado da necessária uniformidade na solução dos casos análogos, já como imperativo do ideal de justiça, que é imanente à própria ideia de direito. (OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novíssimo sistema recursal. 3ª ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 179).



    A decisão formalizada no incidente de resolução de demandas repetitivas é a norma do precedente judicial. Esse pronunciamento proporciona maior celeridade e eficiência processuais, uma vez que serve como pauta de conduta para fundamentar eventuais decisões concessivas de tutela da evidência, julgamentos parciais de mérito, julgamentos liminares de improcedência de pedidos, dispensas de reexame necessário e liberações de caução em execução provisória.



    Essa é igualmente a compreensão do Professor Ronaldo Cramer:



    […] [A] partir da interpretação do texto normativo, o julgado cria a norma jurídica individual para resolver o caso concreto. Essa norma individual é construída com os argumentos da fundamentação e se encontra no dispositivo do julgado. Além da norma individual, o julgado, quando precedente, também cria outra norma, de caráter geral, que servirá de baliza decisória para os casos idênticos. Essa norma é extraída da fundamentação, e é a norma do precedente (CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais : teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 88-89).



    Em obra de relevante valor acadêmico, os Professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero argumentam que



    [...] os casos pendentes não são resolvidos pela decisão do incidente. Isso porque as demandas repetitivas têm a questão objeto do incidente apenas como prejudicial. Os objetos das demandas repetitivas não se confundem com o objeto do incidente. Enquanto o objeto do incidente é uma questão de direito, ou seja, uma questão idêntica, as demandas repetitivas têm os mais diversos objetos. Ainda que as demandas repetitivas estejam subordinadas à coisa julgada decisão sobre questão idêntica, exigem o julgado do pedido ou seu próprio mérito (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel In: MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. XVI, p. 112).



    Presentes os requisitos de admissibilidade, o relator poderá determinar a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitem em estado, no Distrito Federal ou em região federal e versem sobre a mesma questão.



    Diante da gravidade de seus efeitos, consoante salientei na SIRDR nº 6, a suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas, a despeito de sua acentuada importância, deve ser medida excepcionalíssima, sob pena de se comprometer o princípio constitucional da razoável duração dos processos, o que reclama cuidadosa análise caso a caso.



    Em relação à imperiosidade e à extensão dos efeitos da suspensão dos processos que veiculam idêntica questão no âmbito do estado ou da região do tribunal que instaurou o incidente de resolução de demandas repetitivas, o Conselheiro Henrique Ávila pondera que



    [é] de se considerar que não é obrigatória a suspensão. É possível que se realize uma análise de conveniência, de ordem jurídica ou prática, para suspender o trâmite pendente. Outrossim, é admissível que os efeitos da suspensão atinjam apenas parte da causa sub judice e, por conseguinte, conduzam à suspensão parcial do processo (ÁVILA, Henrique de Almeida. A repercussão das decisões repetitivas em relação aos serviços públicos delegados: a contextualização do efeito vinculante à luz da Separação de Poderes. 2019 Tese [Doutorado em Direito] Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019. p.102).



    Sabe-se que é possível a suspensão de processos que estejam tramitando em outros estados ou regiões. Essa providência se dará a partir de requerimento de suspensão nacional apresentado perante os tribunais superiores competentes para processar e julgar os respectivos recursos excepcionais.



    O requerimento de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas é uma faculdade a ser exercida pelos legitimados arrolados no art. 977 do Código de Processo Civil de 2015 e tem como objetivo assegurar a promoção da segurança jurídica, evitando a dispersão de entendimentos nos demais estados-membros ou nas regiões sobre a questão versada no referido incidente.



    Segundo a lição dos Professores Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini,



    a ampliação territorial da suspensão compete ao Superior Tribunal de Justiça ou [ao] Supremo Tribunal Federal, conforme a questão jurídica diga respeito ao direito federal infraconstitucional ou ao direito constitucional. Vale dizer: a suspensão dos processos em todo Brasil constitui providência antecedente em relação ao futuro recurso especial ou extraordinário que deverá haver sobre a questão. Portanto, se a questão repetitiva disser respeito a direito local, não caberá a suspensão nacional[,] ainda que eventualmente tramitem processos em que se discuta essa questão fora do Estado (…) (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 2, p.754).



    É importante sublinhar que o legitimado deverá expor, no requerimento de suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura constitucional e que ela se repete em processos seriais em outros estados-membros ou regiões. A par deste aspecto, entendo indispensável, como requisito para demonstração de interesse, a formalização de instauração do incidente versando idêntica controvérsia no estado-membro ou região do requerente, com a consequente comprovação da decisão de inadmissibilidade.



    No presente caso, a requerente não demonstrou estatisticamente o caráter serial da controvérsia em âmbito nacional, cingindo-se tão somente a mencionar algumas decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Ademais, a peticionante não evidenciou a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Corte de Justiça sob a qual tramita a sua demanda.



    Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente